Tribunal: TJMT
Processo: 1001889-23.2022.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-05
Data de publicação: 2022-04-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001889-23.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[SULAMYRTHES MARIA DA SOLEDADE RIBEIRO - CPF: 859.428.981-20 (ADVOGADO), GLORINHA PINTO DE ARRUDA - CPF: 513.056.901-68 (AGRAVANTE), BANCO INTERMEDIUM SA - CNPJ: 00.416.968/0004-46 (AGRAVADO), LUIS FELIPE PROCOPIO DE CARVALHO - CPF: 042.228.366-56 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE ATO JURÍDICO C/C OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER – DESCONTO EM FOLHA REFERENTE A CONSIGNADO DE CARTÃO DE CRÉDITO – ALEGAÇÃO DE PRETENSÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESTIMO COSIGNADO - PEDIDO DE SUSPENSÃO DOS DESCONTOS- PREENCHIMENTOS DOS REQUISITOS – TUTELA DEFERIDA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Havendo dúvida quanto à forma de contratação do empréstimo e maior prejuízo à consumidora com os descontos, aliada ao fato de se tratar de pessoa simples e de pouca instrução, razoável o pedido de suspensão dos descontos, até que haja dilação probatória.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento interposto
GLORINHA PINTO DE ARRUDA
, contra decisão proferida nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Ato Jurídico c/c Obrigação de Não Fazer c/c com Pedido de Indenização por Danos Materiais e Morais - no. 1036648-41.2021.8.11.0002, em trâmite na Terceira Vara Cível da Comarca de Várzea Grande - TJMT, movido em face do
BANCO INTER S.A – BANCO INTERMEDIUM S.A,
que indeferiu o pedido de concessão da tutela de urgência para que o agravado fosse impedido de continuar efetuando descontos a título de “RMC-Reserva de Margem Consignável”.

Defende a agravante que a decisão agravada deve ser reformada, pois, não pontuou o fato de que quando a agravante procurou a sede do agravado no ano de 2.015, acreditou estar procedendo junto ao mesmo apenas um empréstimo consignado e que foi devidamente quitado perante o Banco Agravado.

Aduz que nunca imaginou que naquela oportunidade teria sido submetida à venda casada e com condição de empréstimo consignado.

Afirma que é pessoa idosa, aposentada por incapacidade laborativa, com baixa escolaridade, que não tem qualquer traquejo tecnológico e que recebe mensalmente um salário mínimo por mês e que ter e manter um cartão de crédito, não está dentro de suas capacidades financeiras.

Colaciona julgados desse Tribunal, a respeito da falha na prestação do serviço na conduta da Instituição Financeira que induz o cliente a erro, acreditando estar contratando empréstimo pessoal, quando está contratando cartão de crédito consignado.

Ao final, defendendo o preenchimento dos requisitos para tanto, requer a reforma da decisão interlocutória para o fim de conceder a liminar, determinando a imediata suspensão dos descontos indevidos a título de “RMC” na Aposentadoria por Incapacidade Laborativa da Agravante. No mérito, requer a confirmação.

Foi concedida a tutela para
determinar que o Banco Agravado suspenda a cobrança relativa DESCONTO DE RESERVA DE CONSIGNADO DE CARTÃO DE CRÉDITO – RMC – CONTRATO No. 550000000000000033485, no valor mensal e atual de R$ 52,25 (cinquenta e dois reais e vinte e cinco centavos), através de débito em Benefício Previdenciário de Aposentadoria por Incapacidade Laborativa, recebido pela Autora - NB 503.005.783-4,
sob pena de incidência de multa diária no valor de R$ 150,00.

Sem
contrarrazões, conforme certidão de id. 121643387.

É
o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento interposto
GLORINHA PINTO DE ARRUDA
, contra decisão proferida nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Ato Jurídico c/c Obrigação de Não Fazer c/c com Pedido de Indenização por Danos Materiais e Morais - no. 1036648-41.2021.8.11.0002, em trâmite na Terceira Vara Cível da Comarca de Várzea Grande - TJMT, movido em face do
BANCO INTER S.A – BANCO INTERMEDIUM S.A,
que indeferiu o pedido de concessão da tutela de urgência para que o agravado fosse impedido de continuar efetuando descontos a título de “RMC-Reserva de Margem Consignável”.

Não havendo qualquer alteração fática ou jurídica apta a modificar o entendimento que deferiu a tutela, torna-a definitiva.

Trago a colação:

“Para concessão do efeito requerido, necessário se faz os pressupostos autorizadores da medida de urgência, prevista no artigo 1.019, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, que exige a prova inequívoca do alegado, além dos requisitos mencionados no artigo 300, do CPC.

Em sede de cognição sumária identifico o preenchimento dos requisitos.

Isso porque, ao que depreende trata-se de pessoa de pouca instrução, que pode ter, de fato, sido levada a erro. Também, pela análise dos documentos que instruem a inicial, se verifica que o cartão de crédito nunca foi utilizado.

Ainda, não há risco de irreversibilidade da medida, nem grave prejuízo a parte adversa. Já com relação a agravante, trata-se de pessoa idosa, com invalidez, portanto, sua aposentadoria é extremamente necessária para sobrevivência.

Ante todo exposto, defiro a tutela para determinar que o Banco Agravado suspenda a cobrança relativa DESCONTO DE RESERVA DE

CONSIGNADO DE CARTÃO DE CRÉDITO – RMC – CONTRATO No. 550000000000000033485, no valor mensal e atual de R$ 52,25 (cinquenta e dois reais e vinte e cinco centavos), através de débito em Benefício Previdenciário de Aposentadoria por Incapacidade Laborativa, recebido pela Autora - NB 503.005.783-4, sob pena de incidência de multa diária no valor de R$ 150,00.”.

Vale lembrar ainda duas coisas: que o agravo de instrumento se limita ao acerto ou desacerto da decisão agravada, no momento em que foi proferida e que a tutela de urgência pode ser revogada ou modificada a qualquer tempo, tratando-se de medida reversível. E, não se vislumbra, neste caso, perigo de irreversibilidade do provimento antecipado, o que também autoriza a concessão da medida, nos termos do artigo 300, § 3o, do Diploma Processual em vigor.

A propósito, da possibilidade de reavaliação da decisão:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – "AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COM REPARAÇÃO DE DANOS E PEDIDO LIMINAR"– TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – Interposição contra decisão que concedeu a tutela provisória de urgência pleiteada pela autora, para determinar que o banco réu procedesse à imediata liberação das cartas de crédito referentes ao contrato de consórcio celebrado entre as partes – Cabimento – A probabilidade de direito da autora decorre da demonstração negativa das entregas das cartas de crédito, bem como a contemplação do consórcio por meio de lance – Restrição existente em nome da autora é anterior ao contrato de consórcio, não podendo ser utilizada pelo banco para criar obstáculo à liberação do crédito - Existência do perigo de dano, pois já ocorreu autorização para faturamento do veículo - Presença dos requisitos previstos no artigo 300, do novo CPC – Admissibilidade da tutela de urgência, de natureza provisória, que pode ser revogada ou modificada a qualquer tempo – Inexistência de risco de irreversibilidade do provimento antecipado – Decisão mantida – Recurso improvido.” (TJ-SP - AI: 21318779720218260000 SP 2131877-97.2021.8.26.0000, Relator: Plinio Novaes de Andrade Júnior, Data de Julgamento: 25/02/2022, 24a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/02/2022)

Ante todo exposto,
DOU PROVIMENTO AO RECURSO para determinar que o Banco Agravado suspenda a cobrança relativa DESCONTO DE RESERVA DE CONSIGNADO DE CARTÃO DE CRÉDITO – RMC – CONTRATO No. 550000000000000033485, no valor mensal e atual de R$ 52,25 (cinquenta e dois reais e vinte e cinco centavos), através de débito em Benefício Previdenciário de Aposentadoria por Incapacidade Laborativa, recebido pela Autora - NB 503.005.783-4, sob pena de incidência de multa diária no valor de R$ 150,00,
até o final da demanda ou ulterior decisão do magistrado do feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/04/2022